Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-39.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO VERBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DE ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS INTEGRATIVOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. NECESSIDADE DE SE COIBIR EXPEDIENTES QUE TUMULTUAM A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 1.026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE MULTA.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, na forma preconizada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios.

3. Diante do caráter meramente protelatório dos embargos de declaração impõe-se a aplicação de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.